Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-48.2024.8.11.0017
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001278-48.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE ZICO PEREIRA MILHOMEM - CPF: 208.676.111-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE DÉBITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR IDOSO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de revisão de débitos c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso e hipossuficiente contra concessionária de energia elétrica, em razão de aumento abrupto das faturas a partir de fevereiro de 2024. Sentença de procedência integral. Recurso da ré.

II. Questão em discussão:

A
Regularidade dos procedimentos de troca de medidor e cobrança de diferenças de consumo.

Direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único).

A concessionária não comprovou a regularidade dos procedimentos de troca de medidor e cobrança, nem comunicou o consumidor para acompanhamento, violando o contraditório e a ampla defesa. Presume-se a verossimilhança das alegações autorais. Repetição do indébito em dobro devida. Dano moral configurado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC).

Tese: "A ausência de comprovação da regularidade dos procedimentos de troca de medidor e cobrança de diferenças de consumo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, impõe a revisão das faturas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, art. 37, § 6º; Lei 8.987/95, art. 6º, § 1º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag
1279155/RS; STJ,
AgRg
no Ag 1365711/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP; TJMT, N.U 1008407-
57.2021.8.11.0002
;
AgInt
no
AREsp
1.302.760/SP, Relatório Mín
.
Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível da
Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT, que nos autos da Ação
de
Repetição de Indébitos c
/c
Indenização por
Danos Morais, ajuizada por

JOSE ZICO PEREIRA MILHOMEM
, julgou-a procedente
, declarou a inexi
gibilidade
do débito
sub judice,
condenou a requerida à restituição em dobro dos
valores adimplidos a maior, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
atualizados, para fins de liquidação de sentença, por juros
de 1% ao mês
, da citação,
correção monetária pelo INPC

desde a
data da sentença
,
custas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em

1
0
% (
dez
por cento)
sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice
.
Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa.

Requer a reforma do
decisum

para julga improcedente a ação e ou a redução do
quantum
indenizatório

e afastada a restituição em dobro
.

Contrarrazões (Num.
321087890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado
pela parte autora
resultou
,

a
partir do
ano de 2022
, enfrentar
inúmeras dificuldades com a concessionária, incluindo abordagens indevidas
. Alega
que as cobranças das faturas de energia elétrica sofreram um aumento exponencial e notório a partir de fevereiro de 2024, em descompasso com seu consumo habitual, que não ultrapassava a média de R$ 20,00 (vinte reais) mensais antes do período questionado. As faturas indicadas com aumento exorbitante são as de fevereiro/2024 (R$ 89,31), março/2024 (R$ 136,73), abril/2024 (R$ 158,58) e maio/2024 (R$ 176,85), totalizando R$ 561,47.
O juízo singular
decidiu
procedente
o feito
.

A empresa concessionária apelante a
lega
que
inexiste ato ilícito praticado ao argumento de que
as faturas
correspondem à energia efetivamente utilizada pel
o

requerente
e
a regularidade d
os procedimentos de medição
. Afirma que inexistem
danos morais e a
firma
impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé.

A controvérsia se estabelece quanto
a regularidade das cobranças de energia elétrica efetuadas pela concessionária a partir de fevereiro de 2024, que passaram de uma média histórica de R$ 20,00 para valores entre R$ 89,31 e R$ 176,85, em desfavor de consumidor idoso e hipossuficiente, beneficiário da tarifa social.

É um fato que a
empresa
apelante é
prestadora de serviço

público de energia
. Nessa condição
, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários

decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da

Constituição Federal:

A
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de

regresso contra o responsá
vel nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e

parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o

texto constitucional:

Art. 6º
. -
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme

estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º
.
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

Acresça-se à análise do feito, que se trata de
consumidor idoso e hipossuficiente, imp
ondo
-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade dos procedimentos de medição e cobrança.

Ressai do
s autos
que a concessionária não logrou comprovar a observância dos procedimentos regulamentares previstos nos
arts
. 590 e 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para a primeira troca de medidor, ocorrida em janeiro de 2024. Não foi apresentado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) relativo à intervenção, tampouco comprovada a realização de perícia metrológica ou comunicação prévia ao consumidor para acompanhamento do procedimento, em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa.

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL nº 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT

N.U 1008407-57.2021.8.11.0002
).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que
se imporá

a
responsabilidade
a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução nº 456/00
da
ANEEL
(STJ Ag 1279155/RS).

O
ra, o
transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que
a

parte
autor
a
, ora apelad
a
,
realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados
.

A
empresa apelante
, na verdade,
não
se desincumbiu de seu ônus,
qual seja,
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito d
o
autor
,
nos termos do artigo 373,
II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alega
ção de que

não praticou ilicitude.

A
ausência de comprovação da regularidade do procedimento e da comunicação ao consumidor impõe a presunção de verossimilhança das alegações autorais, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor.

A irresignação da concessionária com a sentença singular por condená-la à restituição em do
bro de valores cobrados a maior, não se sustenta. O c. STJ já decidiu que o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

(art. 42, parágrafo único, do CDC;
AgInt
no
AREsp
1.302.760/SP, Relatório Menor Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/06/2018)
.

A insistência da
empresa
apelante
, portanto,
de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera.

Exp
ôs

a

parte
autor
a
, ora
apelad
a
,
ao ridículo.
D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O dano moral está consubstanciado
no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço

e
a
cobrança indevida, em valores manifestamente superiores ao histórico de consumo, imposta a consumidor idoso e hipossuficiente
.
Tal
fato
gerou dor, sofrimento
e vexame.

O c. STJ já pacificou
que
o
dano moral
advém
do próprio fato
, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS
)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários
-
mínimos) como máximo indenizatório (
STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa
requerida, ora
apela
nte
,
não destoa dos valores praticados por este e. Tribunal
.

Diante do exposto,
m
antidos
em sua totalidade os
termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo

para

20
% (
vinte
por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026